Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Civil. Processual civil. Contratos bancários. Cálculos. Preclusão.
1.. Mantém-se decisão que homologa cálculos em ação de cumprimento de sentença não demonstrados erros. As questões cobertas pela preclusão não podem ser objeto de nova apreciação judicial.
2..Recurso desprovido.